Tribunal: TJSP
Processo: 1035345-95.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Mandado de segurança. UBER. Campinas. Pretensão de afastar cobrança disposta pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei Municipal no 15.539/2017. Inconstitucionalidade do dispositivo declarada pelo Órgão Especial da Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0051842-92-2018.8.26.0000. Concessão da segurança mantida. Art. 927, V, do CPC. Recursos improvidos.